Tribunal: STF
Processo: HC 64724
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-17
Data de publicação: 1987-02-17

Ementa:
PRESO O PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE OUTRAS CONDENAÇÕES E, NO CASO
DOS AUTOS, TENDO OCORRIDO O JULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO
PERANTE O EG. TRIBUNAL DE ORIGEM, CONFORME ESCLARECEM AS
INFORMAÇÕES PRESTADAS AO STF, PREJUDICADO ENCONTRA-SE O PEDIDO.